Tribunal: TJES
Processo: 5010683-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010683-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Teresa contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo Ministério Público, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução, baseando-se em planilha de cálculo juntada aos autos sem a prévia oitiva do ente público.

2. O agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente, o que impediria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre documentos novos (planilha de cálculo) juntados pelo exequente configura cerceamento de defesa e vício processual insanável, apto a anular a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) assegura às partes o direito de influenciar a convicção do magistrado antes da tomada de decisão. O Código de Processo Civil veda a decisão surpresa e impõe que se oportunize a manifestação sobre documentos juntados aos autos, ainda que para sanar vícios anteriores.

5. No rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (CPC, art. 535), a prévia ciência dos cálculos é pressuposto lógico para o exercício da impugnação à execução. A juntada de planilha de débito inaugura fase processual que demanda a participação do executado.

6. A supressão da oportunidade de manifestação do agravante sobre a planilha apresentada viola o devido processo legal e caracteriza evidente cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da decisão recorrida para reabertura de prazo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "A ausência de intimação do executado para se manifestar sobre planilha de cálculo ou documentos novos juntados pelo exequente configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, ensejando a nulidade da decisão proferida sem a prévia oitiva da parte contrária".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
TRT 7ª R., RORSum 0000041-56.2025.5.07.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Trindade Rebonatto, 3ª Turma, j. 10.07.2025; TRT 6ª R., ROT 0000014-45.2025.5.06.0412, Relª Desª Ana Cristina da Silva, 1ª Turma, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para fins de anular a r. decisão hostilizada, com a reabertura do prazo em favor dos agravantes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra a r. decisão (id. 14677212) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000979-37.2023.8.08.0044, deflagrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões (id. 14677211), aduz o agravante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a manifestação acerca da planilha de cálculo juntada tardiamente pelo exequente. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em desfavor da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14960207).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010683-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra a r. decisão (id. 14677212) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000979-37.2023.8.08.0044, deflagrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões (id. 14677211), aduz o agravante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a manifestação acerca da planilha de cálculo juntada tardiamente pelo exequente. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em desfavor da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14960207).

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi juntada planilha de débito pelo agravado (id. 56511651 – Autos Originários), todavia, não foi dada a oportunidade para a agravante se manifestar acerca de tal documento.

Nesse âmbito, ainda que para sanar vício anterior, a juntada da planilha inaugura o prazo para o exercício do contraditório substancial pelo executado. A supressão dessa fase, com a imediata determinação de pagamento, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

O procedimento de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública (art. 535 do CPC) garante ao ente público o direito de impugnar a execução, o que pressupõe, logicamente, a prévia ciência dos cálculos que a fundamentam.

Nesse sentido, em relação à ausência de oportunidade de manifestação sobre novos documentos juntados ao processo, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTADOS EM RÉPLICA. RECONHECIMENTO. [...]
3. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõem que nenhuma decisão seja proferida sem prévia manifestação das partes sobre os elementos constantes dos autos.

4. Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria decidível de ofício.
[...]

7.

A ausência de intimação da reclamada para se manifestar sobre tais documentos caracteriza cerceamento de defesa, com evidente prejuízo processual, motivo pelo qual se impõe a decretação da nulidade da sentença.

lV. Dispositivo e tese 8. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

[...]
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 437, §1º; CLT, arts. 794 e 795. Jurisprudência relevante citada: Não consta.
(TRT 7ª R.; RORSum 0000041-56.2025.5.07.0038; Terceira Turma; Rel. Des. Carlos Alberto Trindade Rebonatto; Julg. 10/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR ESSENCIAIS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. ANULADA. RETORNO À ORIGEM. A jurisprudência consolidada do tribunal superior do trabalho e deste egrégio regional reconhece como
nulo o processo em que não se concede vista à parte adversa sobre documentos relevantes que embasam a decisão.

A violação ao contraditório e à ampla defesa configura nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, conforme interpretação sistemática do art. 5º, LV, da CF/88 e dos arts. 437, §1º, do CPC e 794 e 795 da CLT. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 435, 437, §1º, e 14; CLT, arts. 794, 795 e 818, II. Jurisprudência relevante citada: TST, RR-10188-62.2014.5.15.0020, Rel. Min. Alexandre Luiz ramos, 4ª turma, dejt 15/05/2020; TRT-10, RO-0000101-43.2013.5.10.0013, Rel. Des. Brasilino Santos ramos; TRT-6, rot-0000885-04.2022.5.06.0017, Rel. Des. Virginio henriques de Sá e benevides.
(TRT 6ª R.; ROT 0000014-45.2025.5.06.0412; Primeira Turma; Relª Desª Ana Cristina da Silva; Julg. 18/06/2025)

Desta forma, em consonância com o entendimento dos e. Tribunais Pátrios, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a r. decisão hostilizada, com a reabertura do prazo em favor dos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)